Tribunal: TJSP
Processo: 2267696-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Execução – Penhora de valor recebido em razão de trabalho prestado – Impossibilidade, em virtude do caráter alimentar da verba – Sobras – Não ocorrência – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Inadequado o deferimento de penhora de valores comprovadamente salariais do executado, uma vez que o salário é absolutamente impenhorável, em

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Execução – Penhora de valor recebido em razão de trabalho prestado – Impossibilidade, em virtude do caráter alimentar da verba – Sobras – Não ocorrência – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Inadequado o deferimento de penhora de valores comprovadamente salariais do executado, uma vez que o salário é absolutamente impenhorável, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e, no caso, não é possível afirmar que se trata de sobra salarial.

PENHORA
– Execução – Penhora de valor localizado em conta corrente, referente a sobras de quantia recebida pela cessão de cotas sociais – Caráter de poupança e de reserva financeira mínima – Inexistência – Penhora de cotas que é permitida pela legislação – Encerramento da Recuperação Judicial da pessoa jurídica que não se confunde com o pagamento integral do débito – Liberação do valor – Impossibilidade:

– Inviável a atribuição de caráter de poupança, e de reserva financeira mínima, a valores localizados em conta corrente, referentes a sobras de quantia recebida pela cessão de cotas sociais, uma vez que a penhora até mesmo destas é permitida pela legislação, e ainda, no caso, o encerramento da Recuperação Judicial da pessoa jurídica não se confunde com o pagamento integral do débito.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267696-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes RICARDO
SANTOS WEGHER e EMERTE ANTONIO WEGHER, é agravado DVA HEALTH &
NUTRITION GMBH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.979 --
Agravo de Instrumento n. 2267696-74.2019.8.26.0000
Agravantes: Ermete Antônio Wegher e Ricardo Santos Wegher
Agravada: DVA Health & Nutrition GMBH
Comarca: Campinas
Juiz de Direito: Renato Siqueira de Pretto
IMPENHORABILIDADE
Execução Penhora de valor recebido em razão de trabalho
prestado Impossibilidade, em virtude do caráter alimentar da
verba Sobras Não ocorrência Inteligência do art. 833, inc. IV,
do Código de Processo Civil:

Inadequado
o
deferimento
de
penhora
de
valores
comprovadamente salariais do executado, uma vez que o salário é
absolutamente impenhorável, em virtude de seu inequívoco caráter
alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de
Processo Civil, e, no caso, não é possível afirmar que se trata de
sobra salarial.
PENHORA
Execução Penhora de valor localizado em conta corrente,
referente a sobras de quantia recebida pela cessão de cotas sociais
Caráter de poupança e de reserva financeira mínima

Inexistência Penhora de cotas que é permitida pela legislação
Encerramento da Recuperação Judicial da pessoa jurídica que não
se confunde com o pagamento integral do débito Liberação do
valor Impossibilidade:
Inviável a atribuição de caráter de poupança, e de reserva
financeira mínima, a valores localizados em conta corrente,
referentes a sobras de quantia recebida pela cessão de cotas
sociais, uma vez que a penhora até mesmo destas é permitida pela
legislação, e ainda, no caso, o encerramento da Recuperação
Judicial da pessoa jurídica não se confunde com o pagamento
integral do débito.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão copiada a fls. 24/25, proferida nos autos da execução de título

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
extrajudicial ajuizada por DVA Health & Nutrition GMBH contra
Interchange Veterinária Indústria e Comércio Ltda., que indeferiu o pedido
de desbloqueio dos valores localizados nas contas bancárias dos sócios
Ermete Antonio Wegher e Ricardo Santos Wegher.
Agravam Ermete Antônio Wegher e Ricardo
Santos Wegher, defendendo a reforma da r. decisão. Aduzem ter DVA
Health & Nutrition GMBH ajuizado execução de título extrajudicial letra
de câmbio contra Interchange Veterinária Indústria e Comércio Ltda.,
tendo sido homologado acordo no curso da execução. Em razão do
descumprimento do acordo, a execução prosseguiu, deferindo-se a
desconsideração da personalidade jurídica, à míngua de manifestação dos
sócios. Foi requerida sua exclusão do polo passivo, pois não eram mais
sócios, a empresa estava em Recuperação Judicial e o crédito incluído no
Plano, todavia, o pedido foi indeferido.
Foi feita a tentativa de bloqueio Bacenjud na
conta dos sócios, bloqueando verbas impenhoráveis. Quanto ao agravante
Ricardo, o valor localizado de R$ 10.936,53 possui caráter salarial e
alimentar, decorrendo de remuneração por serviços prestados. O
agravante Ermete é pessoa idosa, contando com mais de 80 anos, e
depende dos valores em sua conta bancária para sua sobrevivência. Alega
que tais valores decorrem da cessão de cotas da empresa Interchange,
autorizada pelo juízo da Recuperação Judicial, representando a única
reserva de que dispõe para custeio de suas despesas, pois não recebe “pro
labore” e não possui mais condições de exercer trabalho remunerado.
Invocam o art. 833, incs. IV e X, do Código de
Processo Civil, e repisam que o crédito ora perseguido está contemplado
na Recuperação Judicial, violando a dignidade humana privar pessoa
idosa de numerários de que depende em sua velhice, em favor de credor
que não está sendo lesado em seu direito. Sustentam a possibilidade de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
desbloqueio do valor de R$ 10.936,53 em favor do agravante Ricardo, bem
como, ao menos a liberação da quantia até 40 salários mínimos do
agravante Ermete.
Sustentam ter sido encerrada a Recuperação
Judicial, o que implica reconhecer que a sociedade é solvente, e que
retomará suas atividades e pagará os credores. Alegam não pretender
viver padrão elevado de vida em detrimento do credor, mas, apenas,
assegurar sua sobrevivência digna, e defendem a impenhorabilidade do
valor até 40 salários mínimos, localizado sob qualquer rubrica.
Requerem o provimento do recurso, a fim de
reformar a r. decisão, e determinar a liberação das quantias bloqueadas
nas contas dos agravantes, até o limite de 40 salários mínimos.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e foi
recebido com a concessão de efeito suspensivo, para vedar qualquer
levantamento de numerário nos autos, até apreciação do recurso (fls.
718).
Em contraminuta, a agravada requer o não
provimento do recurso.
É o relatório.
I.
A
legislação
processual
traz
a
impenhorabilidade absoluta dos bens e valores discriminados no rol do
art. 833, cabendo ao executado, quando alega encontrar-se o bem
constrito incurso em alguma dessas hipóteses, a devida comprovação.
No particular, o executado Ricardo sustenta
que os valores bloqueados em sua conta bancária devem ser enquadrados

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
entre aqueles versados no inc. IV do dispositivo mencionado, pelo qual são
impenhoráveis: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro
e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal...”, pois
decorrentes de pagamento de prestação de serviços, constituindo verba
alimentar.
E,
nesse
particular,
sua
alegação
foi
comprovada pela juntada dos documentos a fls. 543/552, nos quais
verifica-se que o executado é Diretor de Operações na empresa Evance
Saúde Animal, e a transferência eletrônica a fls. 543, cujas sobras no
valor de R$ 10.936,53 foram objeto de bloqueio (fls. 544), foi feita por
pessoa jurídica ligada ao ramo de saúde animal.
Verossímil, portanto, o caráter salarial e
alimentar de tal verba, e, ainda, o bloqueio deu-se em 20/08/2019,
quando não havia decorrido nem ao menos um mês do recebimento do
pagamento, de modo que não era possível afirmar que se tratava de sobras
salariais, ou presumir que o executado não necessitaria desse valor para
sua subsistência.
Comprovado que a penhora recaiu sobre
verba salarial percebida pelo executado, o bloqueio não pode prevalecer,
pois os salários e demais vencimentos apontados no dispositivo legal sob
exame possuem inequívoco caráter alimentar, voltando-se à subsistência
do executado e de sua família.
E, a princípio, e em virtude dos princípios
que norteiam a ordem jurídica, notadamente o mandamento da dignidade
da pessoa humana, não se mostra razoável o sacrifício da subsistência do

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
executado, para que haja a satisfação do interesse meramente econômico
do credor.
Por outro lado, a mesma conclusão não pode
ser aplicada com relação ao valor localizado em conta corrente do
executado Ermete.
Embora se trate de valor localizado em conta
corrente, e não conta poupança, e sua origem seja transferência eletrônica
no valor de R$ 109.000,00 recebida em razão de cessão de cotas sociais
(fls. 572 e 576), o agravante defende tratar-se de verba alimentar, e requer
a aplicação analógica do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, pelo
qual é impenhorável: “a quantia depositada em caderneta de poupança,
até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
Pois bem, no caso, tal entendimento não
pode ser aplicado. Embora tenha alegado, não pode ser atribuído a esse
valor o caráter salarial e alimentar pretendido, justamente por se tratar de
patrimônio do agravante, ou seja, valores recebidos em razão da cessão de
cotas sociais. Como bem observou o juízo, a própria penhora de cotas
sociais é permitida pela legislação. Assim sendo, não pode ser deferida a
impenhorabilidade desse valor, até 40 salários mínimos, por aplicação da
regra atinente à poupança, conforme pretendido.
Ademais,
as
considerações
tecidas
com
relação ao fato de se tratar de crédito sujeito a Recuperação Judicial
também não podem ser acolhidas. Realmente, a responsabilidade dos
sócios da recuperanda, incluídos no polo passivo em razão de
desconsideração da personalidade jurídica, não é afastada pelo
deferimento do processamento da Recuperação Judicial, aprovação do
Plano, ou mesmo por sua extinção, tal como no caso (fls. 627/628), à
medida que as obrigações lá assumidas podem continuar a ser cumpridas,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
mesmo depois do decurso do prazo legal de 2 anos.
E não há comprovação de que o crédito
específico perseguido nesta execução tenha sido integralmente saldado, a
fim de que haja pagamento em duplicidade, pela constrição do patrimônio
do executado.
Assim sendo, por todos os ângulos que se
olhe, não é possível afastar a constrição do valor bloqueado na conta
corrente do agravante Ermete.
II. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso, a fim de afastar a constrição sobre os
valores bloqueados apenas na conta da agravante Ricardo Santos Wegher.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --